Tribunal: TJSP
Processo: 0001173-42.2016.8.26.0279
Classe: Apelação Criminal / Grave
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-17
Data de publicação: 2020-10-17

Ementa:
Apelação. Lesão corporal de natureza grave. Sentença absolutória. Pleito ministerial almejando a condenação dos réus. Impossibilidade. Autoria delitiva não comprovada pelo superficial acervo probatório contido nos autos. Briga generalizada no interior de uma boate. Dúvidas acerca da dinâmica dos fatos e do envolvimento dos réus nas agressões sofridas pela vítima, que inclusive deu um soco no

Ementa:
Apelação. Lesão corporal de natureza grave. Sentença absolutória. Pleito ministerial almejando a condenação dos réus. Impossibilidade. Autoria delitiva não comprovada pelo superficial acervo probatório contido nos autos. Briga generalizada no interior de uma boate. Dúvidas acerca da dinâmica dos fatos e do envolvimento dos réus nas agressões sofridas pela vítima, que inclusive deu um soco no rosto do réu Alexsandro. Aplicação do princípio do "in dubio pro reo". Sentença mantida. Recurso ministerial improvido.